Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO N.: 0724993-04.2017.8.07.0001 RECORRENTE: REGINO FRANCISCO DE SOUSA, SOUSA E MENEZES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, VANDER LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: RICARDO LUIS PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme se extrai dos autos, quando os autos encontravam-se no Superior Tribunal de Justiça para julgar Agravo de Instrumento interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram os respectivos termos (ID 22108049, pgs. 4/6). Em consequência, o Min. Presidente daquela c. Corte considerou prejudicado o Agravo em Recurso Especial por perda do objeto e determinou a baixa dos autos à origem para eventual homologação da transação judicial. Em ID 22108049 certificou-se o trânsito em julgado. Ao retornar a este e. TJDFT houve insurgência do antigo patrono da parte Ricardo Luis Pereira quanto à disposição, no acordo, sobre honorários que lhe pertencia. Pediu que fosse “feita a ressalva quanto aos termos que dispõe acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, de sorte a preservar o direito deste patrono em cobrá-los dos vencidos” (ID 25761465). A parte adversa protocolou petição postulando o indeferimento do pedido referido (ID 25761472). Com o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face da inadmissão do Recurso Especial, tenho por esgotada a jurisdição nesta instância recursal. Eventual pedido de homologação dos termos do acordo deverá ser dirigido ao Juízo de origem. Diante de tais considerações, encaminhem-se os autos à 4a Vara Cível de Brasília. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator